Tribunal: STF
Processo: Rcl 58782
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alameda Point Super Lanches Ltda. contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Niterói, proferida nos autos do Processo nº 0010556-74.2014.5.01.0242, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5867 e 6021.



    A reclamante sustenta que, na fase de conhecimento do Processo nº 0010556-74.2014.5.01.0242, 



    “não [se] fixou, de forma completa, os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que [foi determinado] que a correção monetária obedecesse o disposto na súmula 381 do TST e juros simples de 1% ao mês, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária deveria ser aplicado quando da liquidação do julgado. 



    9. Veja o que constou da sentença proferida nos autos do processo de nº. 0010556-74.2014.5.01.0242: 



    Juros simples de 1% ao mês e correção monetária segundo o disposto na Súmula nº381/TST.” (grifos do autor)



    Alega que, em sede executória, a autoridade reclamada



    “ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que para rediscutir os valores homologados, a reclamada poderia embargar a execução, após a garantia integral do débito, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.”



    A parte reclamante argumenta que 



    “não há que falar em garantia do juízo para eventual aplicação do aludido comando proferido com eficácia erga omnes e efeito vinculante, sob pena de afrontar a autoridade desta Suprema Corte e, por outro lado, violar o direito de propriedade da ora reclamante, que teria que dispor de seu patrimônio para fazer valer o que já foi decidido pelo STF.” (grifos do autor)



    Defende, assim, que o Juízo reclamado deve “observar, imediatamente, a decisão desta E. Suprema Corte no sentido de se aplicar o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, sem incidência de juros moratórios de 1% ao mês.”



    Requer que,



    “1. LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a cassação da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0010556-74.2014.5.01.0242, pelo MM. juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021; 



    Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão da decisão proferida autos da ação trabalhista de nº 0010556- 74.2014.5.01.0242 enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 



    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 2ª Vara do Trabalho de Niterói – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0010556-74.2014.5.01.0242, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU para sanar erro material a fim de estabelecer que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191 em 17/12/21. 



    No caso, depreende-se dos autos que a 2ª Vara do Trabalho de Niterói, em sentença proferida no dia 7/11/14, condenou subsidiariamente o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária na seguinte forma: “Juros simples de 1% ao mês e correção monetária segundo o disposto na Súmula nº 381/TST” (e-Doc 5, p. 9), sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 31/05/17 (e-Doc 9). Tem-se, portanto, que não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária.



    O trânsito em julgado com menção expressa exclusivamente ao índice de juros de mora, na fase de conhecimento, não é razão suficiente para afastar a incidência do entendimento vinculante formado no julgamento das ACD nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 - no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais.



    Eventual coisa julgada exclusivamente quanto à taxa de juros deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 2ª Vara Trabalho de Niterói, nos autos do Processo nº 0010556-74.2014.5.01.0242, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente